Tribunal: TJDFT
Processo: 0737819-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTIGOS 139 E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. O pedido de "inclusão dos dados de todos os Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito" não foi apreciado na origem. Por isto, não pode ser apreciado nesta sede sob pena de supressão de instância.
3. “O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (Acórdão 1383165, 07279296320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. “2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. Ademais, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. 3 - A suspensão da carteira de motorista da parte Devedora deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1329068, 07518421120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. “No que se refere à determinação de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento segundo o qual tal medida configuraria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir do território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito. ( )” (Acórdão 1373372, 07199678620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno.